Tribunal: TJMT
Processo: 1029515-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1029515-82.2020.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARILUCE RODRIGUES FERREIRA
Recorridas: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ADITAMENTO REQUERIDO NO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PEDIDO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de ação em que a consumidora Recorrente aduz que foi aprovada pela instituição de ensino Recorrente para cursar Fisioterapia e para tanto contratou o Financiamento Estudantil, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil na modalidade 100% (cem por cento).
2. O litigio foi ajuizado contra a instituição de ensino Recorrida, ao argumento de que a consumidora Recorrente realizou a contratação do Financiamento Estudantil, na modalidade bolsa integral – percentual de 100% de financiamento -, contudo, se viu obstada de realizar a matrícula para o semestre 2020/2 ao argumento de que estava inadimplente com relação ao semestre anterior, qual seja 2020/1.
3. A acadêmica colacionou aos autos pedido de aditamento junto à instituição financeira, este realizado no prazo estipulado pela IES, ou seja, antes de 28/08/2020, contudo, a Recorrida menciona que não houve aprovação do pedido no prazo previsto para tanto, o que consequentemente atribuiu os débitos do semestre 2020/1 à Recorrente e bloqueou a realização da matrícula para o semestre 2020/2.
4. A instituição de ensino menciona que a renovação do aditamento efetivamente ocorreu em setembro/2020, ou seja, de forma extemporânea.
5. Não obstante a própria Recorrida atribui a falha ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - FNDE, vejamos “a autora cursou todo um semestre sem contraprestração, sendo que esta por falha do FNDE ocorreu de forma tardia”.
6. Não houve qualquer falha no agir da Recorrente, bem como da Recorrida, visto que o imbróglio se originou em razão da demora para se processar e avaliar o pedido de aditamento para posterior envio de permissão a instituição de ensino.
7. Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - FNDE, é autarquia federal que tem foro na Justiça Federal, imperioso é o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Estadual para o processamento e julgamento da presente ação, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029515-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARILUCE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 794.814.001-82 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021